Tribunal: TJDFT
Processo: 0716652-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDUTA DOLOSA ANTERIOR NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da acusação da prática do crime de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal), por insuficiência de provas.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes quanto à autoria e à materialidade dos delitos, especialmente quanto à existência de conduta dolosa anterior ao recebimento da vantagem indevida em prejuízo alheio.
III. Razões de decidir:
3. A presença do dolo antecedente e a intenção do apelante em auferir vantagem econômica patrimonial em desfavor da vítima caracterizam o delito de estelionato. A fraude deve ter por fim o lucro ilícito e não mero inadimplemento de obrigação.
4. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
5. No caso, de rigor a manutenção da decisão absolutória, tendo em vista a ausência de provas inequívocas de que a acusada empregou fraude anterior para obter a vantagem indevida em prejuízo da vítima. Em verdade, é razoável concluir, a partir da prova testemunhal, que a iniciativa da transferência partiu da própria vítima, que, confiando na acusada, optou por lhe entregar os valores, salientando, inclusive, que o fez por medo de bloqueio de sua conta bancária.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.